Tribunal: TJBA
Processo: 8037745-83.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037745-83.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: PATRICK VASCONCELOS DOS SANTOS Advogado(s): MANUELA DE JESUS DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TESE DE CONTA EXCLUSIVAMENTE SALÁRIO REJEITADA. PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA ASSINADA PELO CONSUMIDOR COM PREVISÃO DE CARTÃO MÚLTIPLO E LIMITE DE CRÉDITO. EXTRATOS E FATURAS QUE COMPROVAM O USO CONTÍNUO DOS SERVIÇOS POR MAIS DE SEIS ANOS. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta por Patrick Vasconcelos dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização moral movidos em face do Banco Santander (Brasil) S.A. O Apelante sustenta que a conta possuía natureza de conta-salário e que a contratação de cartão de crédito não foi concretizada por suposta negativa de crédito inicial, alegando ser indevida a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes pelo valor de R$ 251,39 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos). II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a verificar a validade da relação jurídica que originou o débito negativado e a existência de dano moral indenizável, considerando as provas de contratação e uso do serviço bancário apresentadas pela instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira logrou êxito em comprovar a relação jurídica mediante a juntada de proposta de abertura de conta e adesão a produtos assinada pelo Autor em 16/01/2018, na qual consta expressamente a contratação de cartão de crédito Santander Free Mastercard com limite de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 4. Os extratos bancários e faturas detalhadas colacionados aos autos demonstram a movimentação intensa da conta corrente e a utilização reiterada do cartão de crédito em estabelecimentos comerciais ao longo de vários anos, o que derrui a alegação de que a conta era exclusivamente do tipo salário ou que o cartão não teria sido utilizado. 5. O débito de R$ 251,39 (duzentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos), objeto da negativação, encontra-se devidamente discriminado no saldo devedor das faturas de cartão de crédito de final 5665, restando comprovado o inadimplemento do consumidor. 6. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da prova da dívida e da ausência de quitação, constitui exercício regular de direito do credor (Art. 188, I, do Código Civil), afastando o dever de indenizar. 7. A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de produzir prova mínima de seu direito, ao passo que o Banco cumpriu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Majorados os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: "1. A existência de contrato assinado pelo consumidor, acompanhado de extratos e faturas que comprovem o uso reiterado de serviços bancários, afasta a alegação de inexistência de débito e valida a negativação por inadimplência. 2. O exercício regular de direito pelo credor ao negativar devedor inadimplente não gera dano moral, mormente quando há inscrições preexistentes (Súmula 385/STJ)." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 98, §3º; 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 359; TJSP, Apelação Cível nº 1000493-73.2022.8.26.0200, Rel. Arantes Theodoro, julgado em 31/10/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8037745-83.2025.8.05.0001, sendo Apelante Patrick Vasconcelos dos Santos e Apelado Banco Santander (Brasil) S.A., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator